Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA DE INEXISTÊNCIA DE “ERROR IN PROCEDENDO” E SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA: INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada originária, centradas nos aspectos a seguir transcritos: (a) a ausência de documento probante da qualidade de estudante da demandante, exigência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 – “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"; (b) assim, como não houve a devida comprovação do estado de miserabilidade da querelante, a ação deve ser extinta, nos termos dos artigos 38 e 806, do CPP, pois as afirmativas da querelante restaram isoladas nos autos; (c) contradição quanto ao art. 32, §1o, do CPP, onde não há declaração de que pessoas assistidas pelo NJP são presumidas pobres (entendimento já esposado pelo TJDFT e pela 3a Turma Recursal do TJDFT); (d) não analisado o desrespeito ao princípio da simetria, aliada à ausência de demonstração de alguma lei ou dispositivo legal que impeça a devida comparação entre os dois processos, uma vez que a lei tem que ser aplicada de igual modo para todos, como que um juízo julga a mesma matéria, sendo que um tem o direito e o outro não, aí insurge o dito popular “pau que dá em Chico, dá em Francisco” [...].
II. Não verificados os alegados vícios intrínsecos ao acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora repisados pelo embargante: (a) não se constata a alegada ofensa ao artigo 806 do CPP, uma vez que a situação jurídica e financeira de hipossuficiência da querelante (estudante e patrocinada pelo NAJ/UNICEUB) a isentaria do recolhimento das custas (CPP, art. 32. § 1o), além do que, em razão do intercorrente reconhecimento da incompetência daquele Juízo de Violência Doméstica, a peça acusatória foi sido remetida ao Juizado Criminal, onde se encontram em curso as diligências para realização da audiência preliminar (Lei 9.099/95, art. 72) – item IV da ementa originária; (b) a presente reclamação também não é apta à pretendida análise comparativa à situação processual em outro expediente criminal, em que o ora reclamante (agora querelado) teve negado o pedido de gratuidade de justiça, o que, também compromete a arguição de suspeição do nobre magistrado da instância originária – item V da ementa originária; (c) devidamente explicitada a fundamentação legal ao não recebimento da reclamação (RITR, art. 120 C/C RITJDFT, art. 234, parágrafo único), inclusive à luz de precedente das Turmas Recursais do TJDFT) – item VI da ementa originária.
III. No mais, a situação fática e processual não guarda qualquer similitude ao precedente da 3a Turma Recursal do TJDFT ora invocado pelo agravante. Com efeito, o referido julgado versa sobre responsabilidade civil extracontratual (acidente de trânsito),em que este órgão julgador teria assinalado que [...] A circunstância de recorrente estar sob o patrocínio da Defensoria Pública e o comparativo do valor do dano moral (em relação ao seu carro FORD/VERONA, ano 1994), à míngua de qualquer outra evidência (renda familiar ou profissional) não permitem projetar uma incapacidade econômica da recorrente para frente ao valor dos danos imateriais fixados pelo douto juízo monocrático.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.